Tribunal: STF
Processo: ARE 1555475
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PECULATO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELO MPF E PELOS RÉUS. AÇÃO PENAL DERIVADA DE INVESTIGAÇÃO DENOMINADA "OPERAÇÃO RECIDIVA". DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS EM OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB. CRIMES DE PECULATO-FURTO. ART. 312, §1º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES AFASTADAS. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO PROVIMENTO DO APELO DO MPF E DO RÉU JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO RÉU DINEUDES POSSIDÔNIO DE MELO. 



    1. Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pelos réus DINEUDES POSSIDÔNIO DE MELO e JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Parquet para absolver os réus IVALDO ANTÔNIO PEREIRA LOPES e DÊNIS RICARDO GUEDES FILHO das imputações que lhe foram feitas na inicial e condenar: a) DINEUDES POSSIDÔNIO DE MELO, pela prática dos crimes previstos no art. 312, §1º, CP (Peculato-furto), em concurso material, às seguintes sanções: 04 (quatro) anos de reclusão (imputação 1); 150 (cento e cinquenta) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 2/15 (dois quinze avos) do salário mínimo vigente em janeiro de 2016 (imputação 1); 08 (oito) anos de reclusão (imputação 2); 150 (cento e cinquenta) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 2/15 (dois quinze avos) do salário mínimo vigente em dezembro de 2016 (imputação 2) e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 2/15 (dois quinze avos) do salário mínimo vigente em novembro de 2017 (imputação 2); e b)JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS, pela prática dos crimes previstos no art. 312, §1º, CP (Peculato-furto), em continuidade delitiva, às seguintes sanções: penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão (imputação 2), substituída por duas penas restritivas de direitos, e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (imputação 2), além da perda do cargo público. 



    2. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofertou denúncia contra: a) DINEUDES POSSIDÔNIO e IVALDO ANTÔNIO, pela prática do fato típico previsto no art. 312, §1º, do Código Penal, consistente no desvio, em proveito de DINEUDES POSSIDÔNIO, de recursos públicos oriundos do Termo de Compromisso 7821/2014, firmado entre a Prefeitura de São José do Bonfim-PB e o FNDE, por ocasião dos boletins de medição 1, 2 e 3, os quais previram o pagamento por encargos sociais não recolhidos, a antecipação dos prazos de faturamento e de pagamento, dentre outras irregularidades na execução de quadra escolar coberta no referido Município (Imputação 1); e b) DINEUDES POSSIDÔNIO e JOSÉ GIRSON, pela prática do fato típico previsto no art. 312, §1º, do Código Penal, consistente no desvio em proveito de DINEUDES POSSIDÔNIO de recursos do referido termo de compromisso, por ocasião do boletim de medição 4 e, com o auxílio de DÊNIS RICARDO, do boletim de medição 5, os quais previram superestimativa de área de cobertura, pagamento ilegal na execução de cobertura da quadra escolar e cancelamento de nota fiscal (Imputação 2). 



    3. Preliminares rejeitadas. Competência da 14ª Vara Federal-PB para o processamento do feito (ausência de conexão com ação penal referente à Operação Desumanidade). Inexistência de inépcia da inicial por conter a denúncia todos os requisitos do art. 41 do CPP, com adequada exposição das condutas imputadas a cada um dos réus. Inocorrência de cerceamento de defesa, por se encontrarem todos os elementos referidos na inicial nos autos ou acautelados na Secretaria do Juízo à disposição de qualquer das partes. 



    4. Desacolhida a apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Ausência de comprovação da alegação constante no relatório da Controladoria Geral da União na parte em que afirma que o total de aço utilizado na cobertura da quadra foi de 7.723,26 Kg (inferior ao montante de 12.255 kg especificado no projeto). Afirmação desprovida das respectivas memórias de cálculos. Os valores incluídos na proposta como encargos sociais referem-se a obrigações ligadas à Seara Trabalhista (Justiça do Trabalho), não havendo que ser considerado o montante pago a este título como dano ao erário. Mantida a absolvição de DINEUDES POSSIDÔNIO e IVALDO ANTÔNIO pelos desvios correspondentes aos Boletins de Medição 1 e 3, em razão da inexistência de prova da existência do fato. Ausência de responsabilização de IVALDO ANTÔNIO pelo Boletim de Medição 2, ante a ausência de sua assinatura no boletim e o fato do mesmo não mais exercer ele a função de engenheiro fiscal do município de São José do Bonfim/PB na data do pagamento (janeiro de 2016). Mantida a aplicação da continuidade delitiva em relação às condutas imputadas ao réu JOSÉ GIRSON, tendo em vista que as diversas condutas se tratam de medições referentes ao acompanhamento da execução de uma mesma obra, sendo de se estabelecer um tratamento unitário a uma pluralidade de atos infracionais (da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras condições semelhantes) a fim de imputar uma forma especial de punição. Aplicação da Súmula 444 do STJ para deixar de agravar a pena-base do réu DINEUDES POSSIDÔNIO pelo fato de ser o mesmo alvo de outras operações deflagradas pela Polícia e Ministério Público e responder por outras ações penais. 



    5. Improvido o recurso interposto por JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS. Restou comprovada a intenção deliberada dos réus de lesar o erário atestando a realização de serviços que, na realidade, foram executados com qualidade e quantidade inferiores às contratadas e pagas, no intuito de desviar recursos públicos e enriquecer ilicitamente os envolvidos. Não se tratou de meros equívocos ou falhas sanáveis na prestação e atesto da execução da obra. Comprovação do dolo na conduta do réu, que assinou os boletins de medição 04 e 05, sem trazer à tona qualquer justificativa plausível para ter admitido serviços em desconformidade com o projeto, demonstrando ter atuado com plena consciência e vontade livre de atestar falsamente serviços não realizados a contento, ciente de que causava prejuízo aos cofres públicos e lucro indevido para a Construtora Millenium. Correta valoração das circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base Ao se utilizar da fragilidade dos mecanismos de controle interno dos entes municipais para atestar a execução de tal obra com materiais inapropriados, tais condutas criminosas trazem circunstâncias e consequências negativas, dentre as quais a presença de riscos estruturais, que não podem ser ignorados na dosimetria da pena. 



    6. Parcial acolhida das pretensões recursais do réu DINEUDES POSSIDÔNIO DE MELO. Preliminares afastadas. A imputação do cometimento de delito em questão (peculato-furto), em que a qualidade de funcionário público do agente é elementar do tipo penal, comunicam-se a todos os réus, incluindo os engenheiros da prefeitura que atestaram a execução de obra em desconformidade com o projeto e o gestor da Construtora beneficiado com o desvio dos recursos públicos. Mantida a condenação do réu DINEUDES POSSIDÔNIO. As acusações feitas (cobertura da quadra realizada com matérias de qualidade inferior às especificadas no projeto, a exemplo das telhas, em que o projeto previa a utilização de telhas de aço galvanizado de 0,5mm enquanto foram empregadas telhas de zinco, sem pintura, de 0,4mm) restaram amplamente comprovadas nos autos, mormente através de comparações entre a proposta da Construtora no processo licitatório, a planilha orçamentária, o memorial descritivo de projeto padrão e relatório elaborado por auditores da Controladoria-Geral da União (CGU). Dosimetria da pena. Mantida a fixação da pena-base, face à valoração negativa da culpabilidade do réu, por possuir o mesmo pleno ciência do que lhe era esperado como profissional com experiência na administração pública (exerceu cargos de secretário municipal e disputou eleições para prefeitura de Patos/PB) e na iniciativa privada (comerciante e empresário do ramo da construção civil). Recurso provido na parte em que pretende o reconhecimento da continuidade delitiva, ao invés do concurso material, já que as diversas condutas tratam-se de medições referentes ao acompanhamento da execução de uma mesma obra, devendo ser conferido um tratamento unitário aos referidos atos infracionais. Aumento da pena fixado em dois terços, por se tratar de réu que repetiu a conduta criminosa por três vezes e com possível com envolvimento com organização criminosa. Mantido o valor do dia-multa em 2/15 (dois quinze avos) por não ser considerado excessivo para o caso específico do réu, levando em consideração a condição socioeconômica do mesmo (com renda mensal declarada de R$ 4.000,00 - quatro mil reais). 



    7. Apelações do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e do réu JOSÉ GIRSON GOMES DOS SANTOS não providas. Recurso do réu DINEUDES POSSIDÔNIO DE MELO parcialmente provido, apenas para afastar o reconhecimento do concurso material e considerar a continuidade delitiva, considerando a pena fixada acrescida de dois terços.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.



    A defesa alega-se, inicialmente, que “a conduta descrita no art. 312 do CP, imputada ao recorrente, é completamente atípica, haja vista a inequívoca ausência de dolo do recorrente de, ao fiscalizar as obras, realizar qualquer conduta que se assemelhe ao delito de desvio recursos públicos”, razão pela qual “não havendo tipicidade do delito imputado, há infringência ao artigo 5º, inciso XXXIX da Constituição Federal, tendo em vista que não pode haver crime sem lei anterior que o defina nem pena sem prévia cominação legal. Assim”. 



    Ademais, advoga no sentido de que “não houve a adequada individualização punitiva, especialmente considerando a fundamentação inidônea da pena-base”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as controvérsias apresentariam índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, no que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade (artigo 5º, XXXIX), verifico que o acórdão recorrido tão somente interpretou o que dispõe a legislação processual em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF). 



    Ressalto, ainda, que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pela alegação de ausência de dolo na conduta do recorrente. 



    Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Penal e Processo Penal. 3. Crime de peculato-desvio. Artigo 312, caput, do CP. 4. Alegação de ausência de dolo para configuração do crime. Impossibilidade. Revolvimento de fatos e provas dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Ausência de violação ao princípio da individualização da pena. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 699.634-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/03/2013)



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Peculato. Autoria. legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.462.464-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/02/2024)



    Ademais, a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena, demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, AI 772.308-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 13/8/2010, o qual possui a seguinte ementa: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 283 DO STF. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XLVI da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar prévia análise de legislação processual ordinária. Precedentes. II - Com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido tornaram-se definitivos (Súmula 283 do STF). III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” 



    Destaco que o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre a questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. A manifestação registrada no Plenário Virtual restou assim ementada: 



    “Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 182 do Plenário Virtual, DJe de 25/9/2009) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente